Tribunal: STF
Processo: Rcl 50890
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Demostenes Luiz Barros Galvão propôs reclamação constitucional em face de sentença do Juízo da 4º Vara do Trabalho de Teresina, proferida nos autos de n. 0000227-09.2021.5.22.0004, alegando descumprimento do decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766.



    Narra o reclamante que, a despeito de ser beneficiário da justiça gratuita, foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no no art. 791-A, §4º, da Consolidação das Leis Trabalhistas, em dissonância com o entendimento firmado no paradigma ora invocado.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766.



    O reclamante alega que a suspensão da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios de beneficiário da justiça gratuita pelo prazo de dois anos, nos termos do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, contraria o entendimento firmado no supracitado paradigma.



    Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    Do supracitado, observa-se que foi declarada inconstitucional a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    De outra parte, o ato reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    Em que pese o patamar salarial da parte autora durante o pacto e a notícia de ter aberto empresa após a demissão, não se descaracteriza a declaração da parte autora de não possuir condições de demandar sem prejuízo de seu sustento, especialmente diante do vultoso valor atribuído à causa, do pequeno capital social da empresa aberta pelo autor e do documento de fls. 170/172. Neste passo, considerando a jurisprudência do TST e do TRT da 22ª Região, ausente prova suficiente em contrário acerca de tal declaração, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte reclamante, na forma do art.790, §3º, CLT.



    [...]



    Considerando o regime jurídico em vigor ao tempo da propositura desta ação (Lei n. 13.467/2017) e o princípio da causalidade, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido exordial. Percentual fixado com base na média complexidade factual e jurídica da causa, o lugar a prestação de serviços, a duração efêmera do processo no primeiro grau, a importância da causa, sem comprometer o merecimento e respeito ao trabalho realizado. 



    Saliento, porém, que está suspensa a exigibilidade dos honorários calculados em favor da parte Ré, em face da gratuidade de justiça concedida à parte autora, até a perda, por parte do trabalhador, da “condição legal de necessitado”, observando-se o prazo prescricional de dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, eis que, na esteira do que já vêm decidindo alguns tribunais trabalhistas e algumas turmas do TST, bem como considerando a recente decisão do STF no julgamento da ADI 5766, declaro a inconstitucional a expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, inserida no §4º do artigo 791- A da CLT, haja vista que o crédito do trabalhador tem a mesma natureza alimentar do crédito do advogado, não havendo razão para privilegiar um em relação ao outro, sob pena de ferir as garantias fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88), da isonomia, do acesso à Justiça e da assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, caput, e incisos XXXV e LXXIV, da CRFB/88). 



    Neste contexto, mesmo que as condições da gratuidade da justiça possam deixar de existir, os honorários somente podem ser exigíveis, se comprovado que a hipossuficiência cessou, consoante ocorre em relação ao crédito comum (§3º do art. 98 do CPC). Assim, permanece a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários até que o credor demonstre objetivamente que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, não significando automaticamente que, a percepção de algum valor em outro processo seja entendida como tal”.



    Observo que o Juízo reclamado condenou o autor da ação trabalhista, ora beneficiário, ao pagamento de honorários sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade da obrigação por dois anos, à luz do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Não obstante a argumentação desenvolvida pelo reclamante, a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho declarada no julgamento da ADI 5.766 foi apenas para impedir a presunção de modificação da situação econômica do beneficiário da gratuidade da justiça decorrente da expressão: “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”. 



    Essa circunstância permite que beneficiário da gratuidade judiciária seja condenado ao pagamento de honorários sob condição suspensiva de exigibilidade.



    Desse modo, a solução dada à controvérsia, na origem, não contrasta com a orientação firmada no julgamento da ADI 5.766.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente